Tribunal: STF
Processo: RE 110682
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
FURTO. TENTATIVA. SE O RÉU FICOU IMPOSSIBILITADO DE DISPOR DA
'RES FURTIVA' E A TER DELA POSSE TRANQUILA, PERSEGUIDO,
IMEDIATAMENTE, POR PARENTES DA VÍTIMA, O DELITO NÃO SE CONSUMOU.
ACÓRDÃO QUE DEU PELA TENTATIVA DE FURTO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.